Tribunal: TJBA
Processo: 8066054-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066054-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE EM TRANSPORTE COLETIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Sistema dos Juizados Especiais em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer que objetiva o reconhecimento do direito à gratuidade no transporte coletivo municipal, em razão de diagnóstico de retardo mental grave (CID F72.1), tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 2.811,00. O juízo suscitante afastou a competência dos Juizados em razão de suposta complexidade probatória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a eventual necessidade de produção de prova pericial, em demanda de baixo valor econômico, afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada pelo valor da causa, limitado a 60 salários mínimos, sendo absoluta no foro em que instalados. 4. As hipóteses de exclusão da competência encontram-se expressamente previstas em rol taxativo, não abrangendo a complexidade da prova ou a necessidade de perícia. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais, sendo irrelevante a complexidade da causa para tal definição. 6. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 admite a realização de exame técnico, o que permite a produção de prova simplificada compatível com o rito dos Juizados. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou-se no sentido de que demandas relativas à concessão de passe livre em transporte público municipal, em regra, não apresentam complexidade apta a deslocar a competência para a Justiça comum. IV. Dispositivo 8. Conflito de competência julgado improcedente. _____ - Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º e art. 10; CPC, art. 43. - Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.833.876/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.711.911/SP; STJ, AgInt no RMS 71.709/SP; TJBA, Conflito de Competência nº 8089046-40.2023.8.05.0001; TJBA, Conflito de Competência nº 8067209-92.2024.8.05.0000; TJBA, Conflito de Competência nº 8050285-06.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8066054-20.2025.8.05.0000, onde figura como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA e, como Suscitado, o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente o conflito negativo de competência, para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA para processamento e julgamento da ação de origem. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça